Tribunal: TJDFT
Processo: 0740851-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM EDIÇÕES DISTINTAS DO ENEM. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO SEM COMPROVAÇÃO DE INCREMENTO EDUCACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena com fundamento na aprovação total do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024. O agravante sustenta que se trata de edição distinta daquela já utilizada para remição em 2023, configurando esforço adicional e novo fato gerador, o que afastaria a alegada duplicidade do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder remição de pena por estudo com base na aprovação total em edições distintas do mesmo exame (ENEM), ainda que já tenha havido homologação anterior de remição em razão de aprovação integral no ENEM do ano anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena por estudo prevista no art. 126 da LEP visa incentivar a ressocialização do apenado por meio do esforço educacional efetivo, sendo admitida também por aprovação em exames nacionais, como o ENEM, conforme reconhecido pelo STJ e normatizado pela Resolução CNJ no 391/2021.
4. A jurisprudência do STJ passou a admitir a remição pela aprovação no ENEM mesmo para apenados que já concluíram o ensino médio, ao reconhecer que o exame demanda esforço autônomo e possui complexidade superior ao ENCCEJA.
5. Entretanto, a mesma Corte, ao julgar os Embargos de Divergência no AREsp no 2.576.955/ES, ressaltou que a remição por estudo não pode ser concedida em duplicidade com base em aprovações em edições sucessivas do mesmo exame, salvo comprovação de avanço educacional ou conteúdo substancialmente distinto.
6. No caso concreto, o agravado já havia obtido remição pela aprovação integral no ENEM 2023, tendo pleiteado nova remição com base em aprovação no ENEM 2024, sem apresentar elementos que demonstrem efetiva evolução educacional entre as edições.
7. A repetição do mesmo exame, com base em conteúdo e áreas de conhecimento similares, não configura novo fato gerador de remição, implicando indevida duplicidade do benefício, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.
8. A finalidade ressocializadora da remição exige demonstração de novo esforço intelectual ou progresso educacional, o que não se verifica na simples reiteração de aprovação no mesmo exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação em edições sucessivas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM não configura, por si só, novo fato gerador de remição de pena, sendo necessária a demonstração de efetivo incremento educacional.
2. A repetição do mesmo exame, ainda que em ano diverso, sem comprovação de evolução intelectual, caracteriza duplicidade vedada de benefício.
3. A remição por estudo exige esforço autônomo e não pode ser utilizada como mecanismo de abatimento reiterado de pena pelo mesmo conteúdo avaliado.